Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711568-09.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71234782, admitiu o recurso extraordinário interposto por ROGÉRIO DA SILVA PINTO. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 1.246.685/RJ (Tema 1.081) (ID 72608957), sob a sistemática da repercussão geral. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria divergente nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a controvérsia a ser dirimida diz respeito à possibilidade de acumulação de proventos advindos da reserva militar remunerada no cargo de Oficial da Marinha e de cargo público civil de professor substituto na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, e não sobre a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos de modo geral quando há compatibilidade de horários, objeto central do representativo. Dessa forma, diante do regramento constitucional específico atribuído aos militares, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento do assunto versado no inconformismo àquele debatido no Tema 1.081 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031